Tribunal: TCU
Processo: 040.807/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 2.a Região Militar contra a Senhora Vera Maria Ramalho Marques Menusier, em razão do recebimento indevido de cota-parte de pensão militar, paga a maior no período compreendido entre 31 de março de 2006 e 28 de fevereiro de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 2.a Região Militar contra a Senhora Vera Maria Ramalho Marques Menusier, em razão do recebimento indevido de cota-parte de pensão militar, paga a maior no período compreendido entre 31 de março de 2006 e 28 de fevereiro de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Senhora Vera Maria Ramalho Marques Menusier; e 9.2. determinar à Segunda Região Militar do Comando do Exército que acompanhe o trâmite da ação 0038297-13.2011.4.01.3400/DF, interposta pela pensionista Vera Maria Ramalho Marques Menusier perante a 4.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e atualmente em curso no Tribunal Regional Federal da 1.a Região e, caso a decisão transitada em julgado venha a ser favorável à União, promova a restituição dos valores indevidamente recebidos pela responsável pelas vias administrativas cabíveis, e nos termos do que vier a ser deliberado pelo Poder Judiciário.